Tribunal: TJES
Processo: 0029945-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029945-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDECI NERY SOARES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
-

REVISÃO CONTRATUAL –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – TARIFA DE CORRESPONDENTE FINANCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato.

2.
Não havendo prova de que o serviço não foi prestado por desídia da autora que não trouxe aos autos o CRV e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, é válida a tarifa de registro de contrato e a tarifa de inserção de gravame.

3.
Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP.

4.
Como não houve reconhecimento de abusividade das tarifas pactuadas, não há que se falar em restituição dos valores e tampouco em incidência de IOF apenas sobre o valor do veículo, uma vez que o negócio jurídico pactuado engloba todas as demais tarifas e juros.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029945-44.2012.8.08.0024

APELANTE: CLAUDECIR NERY SOARES

APELAD
O
:
BANCO
SANTANDER S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDECIR NERY SOARES
em face da r. sentença de fls. 152/158 que, nos autos da
ação revisional

ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de fls. 164/175-verso, o apelante sustenta (i) a “tarifa de registro de contrato”, “tarifa de correspondente financeiro” e “tarifa de inserção de gravame” seriam abusivas, pois se tratam de valores inerentes à própria atividade financeira e não podem ser transferias ao consumidor. Também alega (ii) que os referidos valores devem ser restituídos em dobro.

Por fim, aduz que (iii) o IOF teve sua incidência equivocada, uma vez que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e não sobre o valor do financiamento acrescido das taxas administrativas abusivamente cobradas.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID nº 5812180.

Pois bem.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se os valores fixados a título de “tarifa de registro de contrato”, “tarifa de correspondente financeiro” e “tarifa de inserção de gravame” no contrato celebrado entre as partes seriam abusivos e, via de consequência, ensejariam a revisão do contrato e a repetição do indébito.

Da tarifa de registro de contrato e inserção de gravame

Em análise do voto condutor lançado no REsp 1.639.259/SP (tema 972) denota-se que são três as espécies de cobranças que se relacionam com a inserção de anotação financeira relativa ao financiamento.

Há a despesa decorrente do
registro de pré-gravame
, que é um registro adicional, de caráter privado, realizado pelas instituições financeiras com a finalidade de conferir mais segurança às contratações. O registro é feito em uma plataforma privada que serve de base de dados única de informações com relação às garantias constituídas sobre veículos (SNG – Sistema Nacional de Gravames).

Existe, ainda, a despesa decorrente do
registro do contrato
junto ao DETRAN, que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa serve para fazer frente ao pagamento decorrente da atividade pública exercida pelo DETRAN, que insere em sua base de dados as informações relativas ao pacto celebrado.

E, por fim, como desdobramento da atividade de registro de contrato há também a
inserção do gravame
pelo DETRAN no Certificado de Registro do Veículo (CRV) no qual se inclui no documento as informações relativas à alienação fiduciária e ao nome do credor.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conforme estabelecido pelo precedente do C. STJ, a cobrança da tarifa de registro de contrato é, em regra, lícita. Na análise do caso concreto, não me é possível observar eventual omissão da instituição financeira em prestar o serviço porque o autor não colacionou aos autos cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento de sua titularidade, mediante o qual se verificaria a prestação (ou não) do serviço.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que, no contrato em apreço, a tarifa de registro de contrato foi arbitrada em R$ 0,00 (zero reais), enquanto a tarifa de inserção de gravame em R$ 37,82 (trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), representando a quantia de 0,21% do valor total do financiamento, de R$ 17.426,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais).

Com efeito, não havendo prova de que o serviço não foi prestado por desídia da autora que não trouxe aos autos o CRV e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputo
válida a tarifa de registro de contrato e a tarifa de inserção de gravame.

Tarifa de correspondente financeiro

A tarifa de correspondente financeiro é espécie da intitulada tarifa de serviços de terceiro, a qual já foi analisada pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na hipótese vertente, constato que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã.

Da incidência do IOF e da restituição de valores

Como não houve reconhecimento de abusividade das tarifas pactuadas, não há que se falar em restituição dos valores e tampouco em incidência de IOF apenas sobre o valor do veículo, uma vez que o negócio jurídico pactuado engloba todas as demais tarifas e juros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante em honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.